Tribunal: STF
Processo: HC 250922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diognes Gonçalves, em favor de Bruna Aparecida Ribeiro, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 972.565/PR.



    Narra o impetrante que a paciente foi denunciada como incursa nos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrada supostamente traficando 4g de Cannabis Sativa Linnaeus, 514g de cocaína e 507g de cocaína na forma de crack, embalados para traficância. (eDOC 1)



    Afirma que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 27.7.2023 e, passados 1 ano e 5 meses desde a segregação cautelar, sequer foi proferida a sentença.



    Aduz que o excesso de prazo para a formação da culpa tem causado constrangimento ilegal à paciente.



    Assevera que desde 3.9.2024 os autos estão conclusos para sentença, tendo havido despacho em 9.12.2024 informando que “Tendo em vista a promoção desta magistrada à Comarca de entrância intermediária, consoante comprova Portaria nº 16632/2024 - D.M., devolvo os autos ao Cartório sem movimentação.” (p. 8)



    Entende que “a manutenção da prisão domiciliar não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade”. (p. 10)



    Destaca que “é patente que a excessiva demora evidenciada para a formação da culpa decorre não de eventual complexidade ínsita à causa, mas se funda, exclusivamente, na ineficiência do aparato estatal, não havendo um prognóstico para o encerramento do feito, afrontando o princípio da razoabilidade”. (p. 12)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho das razões do presente writ que:



    “[...] na data de 03.09.2024, os autos 0001332-35.2023.8.16.0176, foram conclusos para sentença, entretanto, a d. magistrada singular em data de 16.10.2024, após passados 43 (quarenta e três) dias com os autos, converteu o julgamento em diligência, aduzindo, “Compulsando os autos e os processos dependentes, verifica-se que não há habilitação da defesa em todos os autos apensos. Assim, levante-se os sigilos e habilite-se a defesa em todos os incidentes relacionados à presente ação penal (aos quais ainda não esteja habilitada), ainda que estejam arquivados, intimando-a com prazo de 05 (cinco) dias para que tome ciência dos conteúdos lá presentes. 2. Após, intime-se a defesa na presente ação penal, para que apresente alegações finais complementares, se assim desejar, no prazo legal.”. 



    A defesa renunciou ao referido prazo, uma vez que todos os autos apensos a Ação Penal Principal já possuíam o conhecimento da defesa, sendo desnecessário apresentar alegações finais complementares, assim, a conversão do feito em diligência foi desnecessária. 



    Já em data de 04.11.2024, os autos foram novamente conclusos para sentença, entretanto, em data de 09.12.2024, a d, magistrada proferiu despacho de mero expediente, ou seja, passados mais 35 (trinta e cinco) dias com os autos conclusos para sentença penal, a d. magistrada singular consignou, 



    “Tendo em vista a promoção desta magistrada à Comarca de entrância intermediária, consoante comprova Portaria nº 16632/2024 - D.M., devolvo os autos ao Cartório sem movimentação.”. (eDOC 1, p. 8)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Os documentos acostados aos autos denotam que o feito está em sua marcha regular, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    Ademais, verifico que a paciente havia sido beneficiada com a prisão domiciliar. Todavia, em 27.12.2024, o Juízo de origem acolheu representação do Ministério Público e revogou a prisão domiciliar, decretando, no mesmo ato, a prisão preventiva da paciente, haja vista que a ré, durante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, foi novamente presa em flagrante por tráfico de drogas, após a polícia encontrar em sua residência porções de maconha e R$ 5.000,00 em espécie. Vejam-se, a propósito, os fundamentos que respaldaram o decreto preventivo:



    “Veja-se, sua prisão domiciliar foi concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente para lhe garantir a possibilidade de exercer atividade laboral lícita. 



    Ocorre que, como bem salientado pelo Ministério Público, em 20 de dezembro de 2024, a ré BRUNA, ainda em prisão domiciliar, foi presa em flagrante delito, novamente pela prática de ilícito envolvendo entorpecentes, conforme autos nº 0002627-73.2024.8.16.0176. 



    Analisando os elementos inquisitoriais dos autos supracitados, denota-se que, na residência de BRUNA, havia um recipiente de vidro transparente com substância análoga à maconha. Isso, inclusive, ocorreu enquanto os policiais militares prestavam socorro ao genitor da ré, que fora atacado por animais em sua casa. Além disso, verifica-se que os militares também encontraram no local o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Quando interrogada pela Autoridade Policial, a ré confirmou que possuía a quantidade de entorpecente, ressaltando que era para seu uso, alegando que não estava fracionada. Sobre o dinheiro, asseverou que não estava escondido e que, por possuir uma loja de roupas, o valor estava em caixa. Alegou, ainda, que R$ 1.000,00 (mil reais) havia sido um presente de seu pai e que os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foram guardados pelo genitor no guarda-roupa de sua casa para pagamento de funcionários.



    [...]



    No caso em concreto, verifica-se que o delito que deu ensejo a prisão domiciliar da ré sequer teve prolação de sentença e, mesmo com tornozeleira eletrônica e sabendo da importância de cumprir integralmente as medidas cautelares que lhe foram impostas, nada foi suficiente para cessar seu envolvimento com o comércio ilícito, tornando a delinquir, em total descaso com o Poder Judiciário e a própria sociedade 



    Tais circunstâncias, bem se vê, evidenciam que há grande probabilidade de, se colocada em liberdade ou mantida sua prisão domiciliar, virá praticar novamente atos criminosos. Diante de tal situação, vê-se a necessidade de se garantir a ordem pública, a qual se encontra abalada, visando evitar a prática de outros delitos.



    [...]



    É dizer: a ausência de previsão expressa de outras hipóteses que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a negativa da benesse quando constatada situação excepcionalíssima que evidencie a inadequação da medida. 



    No caso, em que pese (i) a ré seja mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, (ii) o suposto delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, (iii) nem contra seus filhos, constata-se a existência de situação excepcionalíssima em ordem a autorizar a revogação da prisão domiciliar. 



    Isso porque, como mencionado acima, há indícios de que além da narcotraficância que cuida os autos nº 0001332-35.2023.8.16.0176, a ré tornou a delinquir, sendo presa em flagrante delito (e após concedida sua liberdade provisória), tudo isso quando ainda estava em prisão domiciliar. Além disso, a substância entorpecente encontrava-se em local de fácil acesso aos menores. 



    Tais circunstâncias evidenciam que a ré não se mostra merecedora da manutenção da sua prisão domiciliar”. (eDOC 13)



    Desse modo, considerando a nova prisão em flagrante por tráfico de drogas enquanto a paciente cumpria prisão domiciliar e o descumprimento das medidas cautelares alternativas, verifico que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente